Tribunal: TJES
Processo: 5037616-77.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037616-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIA OLIVEIRA ARAUJO RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5037616-77.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ROGERIA OLIVEIRA ARAUJO RODRIGUES.

RECORRIDO(A):
MUNICIPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 16907973),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO-BASE SUPERIOR AO PISO NACIONAL. NÃO DEMONSTRADO O ACRÉSCIMO DE OUTRAS VERBAS PARA ATINGIR O PISO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ROGERIA OLIVEIRA ARAUJO RODRIGUES
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos quais a servidora pública, ocupante do cargo de Professora Nível V, pleiteava o reajuste de seu vencimento-base de acordo com o piso salarial nacional do magistério, nos anos de 2021 a 2023.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que o Município calcula o piso salarial com base na remuneração, incluindo gratificações, e não sobre o vencimento base. Além disso, a remuneração apresentada pelo Município é indevidamente acrescida de nível de titularidade e progressões por tempo de serviço, bem como as progressões são feitas a partir do valor básico do vencimento, e este se encontra abaixo do piso nacional. Alega que o piso nacional deve refletir nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o vencimento-base da servidora pública municipal, professora da educação básica, observa o piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

4.

Neste caminhar, é cediço que o §1º do art. 2º da Lei n.º 11.738/2008 prevê que o piso salarial dos profissionais do magistério é o valor abaixo do qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, nos seguintes termos:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
(g.n.)

(...)

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei, estabelecendo que o piso salarial corresponde ao vencimento-base inicial da carreira, não podendo ser inferior ao valor fixado nacionalmente, e deve ser observado por todos os entes federativos, vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.
1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83) (g.n.)

6.

In casu
, o vencimento-base da recorrente deve ser proporcional à jornada de trabalho, isto é, a jornada de 25 horas semanais.

7.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que sentença deve ser mantida, uma vez que o menor vencimento efetivo da recorrente em 2021 foi de R$2.704,27 (dois mil setecentos e quatro reais e vinte e sete centavos), sendo que o piso nacional em 2021, proporcional a carga horária de 25 horas semanais, foi de R$1.803,90 (mil oitocentos e três reais e noventa centavos), logo, o vencimento-base da recorrente não foi inferior ao piso nacional.

8.

Nos anos seguintes o piso nacional também foi observado, o menor vencimento efetivo em 2022 foi de R$2.478,78 (dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), sendo que o valor do piso nacional proporcional era de R$2.403,52 (dois mil quatrocentos e três reais e cinquenta e dois centavos). No ano de 2023, o menor vencimento efetivo percebido foi de R$3.098,47 (três mil e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), sendo que o piso nacional proporcional era de R$2.762,84 (dois mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)

9.

Dessarte, verifica-se das fichas financeiras que a rubrica “1 – VENCIMENTO EFETIVO” corresponde ao vencimento-base da recorrente, sobre o qual incidem as demais vantagens da carreira, tais como as gratificações, perfazendo o total de proventos que, abatido o total de descontos, se obtém o total líquido auferido.

10.

Noutro giro, malgrado a recorrente sustentar que o vencimento-base que percebe é acrescido de outras vantagens pecuniárias para atingir valor superior ao piso nacional proporcional, as fichas financeiras demonstram o contrário, não logrando êxito em cumprir com o ônus previsto no art. 373, Inc. I, do CPC.

11.

Por derradeiro, quanto às alegações de que o Município lança progressões por tempo de serviço dentro da rubrica “vencimento” bem como de incorreções na tabela de progressão da carreira em razão da ausência de reflexo do piso nacional nos demais níveis, faixas e classes da carreira, não assiste razão à recorrente, pois segundo o Tema 911 do STJ, a “
Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
”.
(REsp 1.426.210-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)
”, isto é, a regra geral é aquela fixada na Lei nº 11.738/2008, mas nada impede que lei local, ao instituir plano de carreira de magistério, preveja que as demais classes (mais elevadas) também sejam remuneradas com base no vencimento básico.

IV – DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)